Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-18.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTENCIA. PENHORA. CÔNJUGE NÃO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. COISA JULGADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelação interposta por viúva e filho do de cujos contra sentença proferida em embargos de terceiro opostos no bojo de execução fundada em contrato de fiança prestada pelo falecido.
2. Embargos de terceiro constituem ação autônoma de conhecimento incidental, cujo propósito é resguardar a posse ou a propriedade de bem atingido por ato de constrição judicial, quando este não integra o patrimônio do executado (art. 674 do CPC). Não se prestam à proteção de direitos hereditários ainda não consolidados por partilha. A eficácia da ação pressupõe a demonstração de titularidade jurídica direta ou posse atual e legítima sobre o bem constrito, o que não se verifica, no caso, em relação ao filho do falecido. Precedentes.
3. O acórdão proferido em sede de apelação interposta contra sentença proferida nos embargos anteriores (0704113-82.2022.8.07.0011) manteve a validade da fiança prestada sem outorga uxória, mas declarou nulo o trecho da sentença que tratava da desconstituição da penhora sobre o imóvel e o veículo FIAT/TORO, por vício de julgamento extra petita. Logo, não houve coisa julgada quanto à penhora do veículo FIAT/TORO, o que autoriza o exame da matéria no presente feito.
4. Aplica-se o mesmo critério de proteção da meação já adotado corretamente na sentença em relação ao veículo JEEP/RENEGADE. Tratando-se de bem indivisível adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão universal, é possível a penhora de 50% correspondente à parte do cônjuge devedor, preservando-se a meação do consorte não participante da obrigação (art. 843, CPC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.